Tribunal: TJDFT
Processo: 0723721-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS MATERIALIZADOS.MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A atribuição de efeito suspensivo à apelação nas hipóteses excepcionadas pelo art. 1.012, § 1o, do CPC, pressupõe a comprovação por parte do interessado da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, que há risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Na hipótese, restaram comprovados os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo pleiteado.
3. Agravo interno não provido.